Tribunal: TJES
Processo: 5017270-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017270-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA NOGUEIRA ZUCOLOTTO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTO REPARADOR. PROFISSIONAL HABILITADO. RESOLUÇÕES DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial, apesar do reconhecimento da relação contratual e da gravidade do quadro clínico. A parte agravante alegou deformidade dentofacial classe III com prejuízos funcionais e cirurgia marcada, sustentando urgência e risco de agravamento do estado de saúde em caso de adiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada para realização de cirurgia bucomaxilofacial por plano de saúde; (ii) estabelecer se o plano de saúde pode condicionar o custeio do procedimento à atuação de profissional diverso daquele indicado pela paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais podem ser demonstrados por meio de cognição sumária.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite o fornecimento de tratamentos não previstos no rol da ANS quando essenciais à saúde do beneficiário, reconhecendo o caráter exemplificativo do referido rol.

5. A negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde do paciente, ainda que por cláusula contratual, coloca o consumidor em desvantagem excessiva e frustra a finalidade do contrato.

6. O laudo médico apresentado indica necessidade da cirurgia com natureza de urgência, fundamentada em prejuízos funcionais e dor crônica, evidenciando a natureza reparadora do procedimento, e não meramente estética.

7. A Resolução ANS nº 465/2021, art. 22, § 1º, prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais com internação hospitalar, incluindo materiais classificados como OPME.

8. O exercício da cirurgia bucomaxilofacial por cirurgião-dentista está legalmente respaldado no art. 6º, I, da Lei nº 5.081/1966 e na Resolução CFO nº 63/2005, sendo indevida a exigência de profissional diverso pela operadora de saúde.

9. Impedir que o procedimento seja realizado por profissional habilitado viola a liberdade terapêutica, o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos dos arts. 1º, III, e 196 da CF/1988.

10. Verificados os requisitos legais e a urgência médica, mostra-se cabível o deferimento da tutela de urgência para assegurar a realização do procedimento nos moldes prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes indícios de direito e risco de dano irreparável, independentemente de prova inequívoca.
2. A cobertura de cirurgia bucomaxilofacial é obrigatória quando o procedimento é essencial à saúde do beneficiário, ainda que não previsto no rol da ANS.
3. O plano de saúde não pode condicionar o custeio de cirurgia à atuação de profissional diverso daquele legalmente habilitado e responsável pelo tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 5.081/1966, art. 6º, I; Resolução ANS nº 465/2021, art. 22, § 1º; Resolução CFO nº 63/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017270-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA NOGUEIRA ZUCOLOTTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO CHIEREGATO - RJ127816
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Nogueira Zucolotto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. n. 5038794-27.2025.8.08.0035), indeferiu o pedido liminar para custeio de cirurgia bucomaxilofacial. Embora tenha reconhecido a relação contratual e a gravidade do quadro clínico, o juízo entendeu ausente o periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante alega deformidade dentofacial classe III, com prejuízos funcionais, e cirurgia agendada para 23.10.2025. Sustenta que a negativa da operadora em custear o procedimento contraria as Resoluções ANS nº 465/2021 e nº 259/2011 e compromete o tratamento em curso, caracterizando risco de dano irreparável. Requer efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De saída, registro que o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque
o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo
. (AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

Ademais, as cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa.

Compulsando os autos, restou demonstrado nos autos a necessidade da cirurgia em questão, tendo em vista a juntada de laudo emitido por cirurgião dentista com indicação do procedimento bucomaxilofacial e natureza de urgência.

A documentação médica aponta indicação cirúrgica para correção de deformidade dentofacial, com reflexos na mastigação, fala, sono e dor crônica. O procedimento indicado possui natureza reparadora, e não estética, sendo essencial para a saúde física e mental da paciente, conforme relatório do cirurgião assistente. Além disso, a urgência decorre da programação terapêutica em curso, com cirurgia já marcada, e risco de agravamento do quadro clínico em caso de adiamento.

Ademais, a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, em seu art. 22, § 1º, expressamente prevê a cobertura obrigatória para procedimentos bucomaxilofaciais quando exigirem internação hospitalar, como no caso dos autos. O material necessário, ainda que classificado como OPME, integra o procedimento cirúrgico e não pode ser desmembrado para fins de exclusão de cobertura.

A manutenção do procedimento cirúrgico sob responsabilidade do cirurgião-dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e não de médico otorrinolaringologista, é juridicamente amparada tanto pela regulamentação profissional como pela normatização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.081/1966, que regula o exercício da Odontologia, estabelece como atribuição privativa do cirurgião-dentista “praticar todos os atos pertinentes à Odontologia”, incluindo procedimentos cirúrgicos nas estruturas da face e maxilares.

O Conselho Federal de Odontologia, por meio da Resolução CFO nº 63/2005, reconhece expressamente a especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que abrange intervenções como osteotomias e correções ortognáticas.

A tentativa de substituir o profissional indicado e responsável pelo tratamento configura violação à liberdade terapêutica e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), bem como ao direito à saúde e à continuidade do tratamento (art. 196 da CF).

Assim, não se pode admitir que o plano de saúde condicione a realização do procedimento à atuação de profissional não especializado na técnica requerida, em prejuízo da eficácia e segurança do tratamento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso a ele
DOU PROVIMENTO
para, em confirmação à liminar, determinar que o plano de saúde autorize o procedimento em questão, nos moldes requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.